Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. QUALIFICAÇÃO. COMPROVADA. EDITAL 40/2018. LEGITIMIDADE. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Secretário de Educação é parte legítima para figurar, como autoridade impetrada, em Mandado de Segurança no qual se discute ato administrativo restritivo de direito referente ao Edital para contratação de professor temporário de número 40/2018. Precedentes desta Câmara.
2. Viola a não mais poder o Princípio da Vedação ao Comportamento Contraditório e, ao fim, o Princípio da Moralidade - segundo as Doutrinas Francesa e Brasileira do Direito Administrativo - a exclusão de candidata de seleção de contrato temporário por falta de qualificação, quando devidamente comprovada esta, inclusive por cursos de natureza superior, e a impetrante teve a mesma documentação aprovada em três anos anteriores regidos pelo mesmo Edital.
3. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.